Tribunal: TJDFT
Processo: 0728787-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Processo : 0728787-94.2021.8.07.0000 DESPACHO Ao embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em resposta aos embargos de declaração opostos, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Intime-se. Brasília – DF, 24 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator